Tribunal: TJES
Processo: 5013718-10.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORRETA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E RENDIMENTOS LEGAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. TEMAS 1150 E 1387/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA VINCULADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, na qual se postulou a recomposição de valores vinculados à conta PASEP, sob alegação de ausência de correta atualização monetária e de rendimentos legais ao longo do período funcional. A parte autora sustentou irregularidades nos lançamentos da conta vinculada e apresentou planilhas de cálculo indicativas de diferenças patrimoniais. O recurso alegou nulidade da sentença, afastamento da prescrição e procedência dos pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por error in procedendo em razão de referências equivocadas a IDs processuais e suposta ausência de apreciação de documentos relevantes; (ii) estabelecer o marco inicial da prescrição nas demandas relativas à conta vinculada PASEP à luz dos Temas 1150 e 1387 do STJ; e (iii) determinar se houve comprovação suficiente de falha na administração da conta vinculada, especialmente quanto à aplicação dos índices de atualização monetária e rendimentos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mera referência equivocada a IDs processuais não enseja nulidade da sentença sem demonstração concreta de prejuízo processual, nos termos do art. 282 do CPC.

4.
A sentença apreciou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, permitindo a compreensão das razões do julgamento e afastando violação aos arts. 11 e 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5.
As planilhas unilaterais apresentadas pela parte autora constituem meras projeções aritméticas desacompanhadas de prova técnica idônea, sendo insuficientes para desconstituir a presunção relativa de legitimidade dos registros históricos da instituição financeira.

6.
A discussão sobre o marco inicial da prescrição perde relevância prática diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora.

7.
O registro de “FUSÃO COTAS PIS/PASEP” não se confunde automaticamente com saque integral da conta vinculada para fins de incidência do Tema 1387/STJ.

8.
Os extratos e microfichas apresentados pelo Banco do Brasil demonstram sucessivos lançamentos de valorização de cotas, distribuição complementar, rendimentos e conversões monetárias, incompatíveis com a alegação de ausência absoluta de atualização monetária.

9.
A parte autora não demonstrou tecnicamente os índices supostamente inobservados, os lançamentos específicos irregulares ou eventual divergência contábil concreta entre os valores devidos e os efetivamente creditados.

10
. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente em demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP.

11.
A ausência de prova pericial contábil e de documentos técnicos contemporâneos aptos a infirmar os registros bancários impede o reconhecimento de falha na administração da conta vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A referência equivocada a identificadores processuais não acarreta nulidade da sentença sem demonstração concreta de prejuízo processual.

2. O registro de “FUSÃO COTAS PIS/PASEP” não equivale, por si só, ao saque integral da conta vinculada para fins de contagem prescricional prevista no Tema 1387/STJ.

3. Planilhas unilaterais desacompanhadas de prova técnica idônea não afastam a presunção relativa de legitimidade dos registros históricos da instituição financeira gestora da conta PASEP.

4. Compete ao participante da conta vinculada comprovar tecnicamente eventual irregularidade nos lançamentos e atualização monetária da conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A ausência de prova pericial ou de demonstração individualizada de divergência contábil impede o reconhecimento de falha na administração da conta vinculada PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 11, 85, §11, 98, §3º, 282, 373, I, 487, I, e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, Tema Repetitivo 1150; STJ, Tema Repetitivo 1300; STJ, Tema Repetitivo 1387; TJES, Apelação Cível nº 0018758-58.2020.8.08.0024, Rel. Des. Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, j. 18.03.2026; TJES, Apelação Cível nº 5000318-44.2024.8.08.0005, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, j. 16.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013718-10.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAVIO AUGUSTO PEREIRA SOBREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORRETA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E RENDIMENTOS LEGAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. TEMAS 1150 E 1387/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA VINCULADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, na qual se postulou a recomposição de valores vinculados à conta PASEP, sob alegação de ausência de correta atualização monetária e de rendimentos legais ao longo do período funcional. A parte autora sustentou irregularidades nos lançamentos da conta vinculada e apresentou planilhas de cálculo indicativas de diferenças patrimoniais. O recurso alegou nulidade da sentença, afastamento da prescrição e procedência dos pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por error in procedendo em razão de referências equivocadas a IDs processuais e suposta ausência de apreciação de documentos relevantes; (ii) estabelecer o marco inicial da prescrição nas demandas relativas à conta vinculada PASEP à luz dos Temas 1150 e 1387 do STJ; e (iii) determinar se houve comprovação suficiente de falha na administração da conta vinculada, especialmente quanto à aplicação dos índices de atualização monetária e rendimentos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mera referência equivocada a IDs processuais não enseja nulidade da sentença sem demonstração concreta de prejuízo processual, nos termos do art. 282 do CPC.

4.
A sentença apreciou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, permitindo a compreensão das razões do julgamento e afastando violação aos arts. 11 e 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5.
As planilhas unilaterais apresentadas pela parte autora constituem meras projeções aritméticas desacompanhadas de prova técnica idônea, sendo insuficientes para desconstituir a presunção relativa de legitimidade dos registros históricos da instituição financeira.

6.
A discussão sobre o marco inicial da prescrição perde relevância prática diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora.

7.
O registro de “FUSÃO COTAS PIS/PASEP” não se confunde automaticamente com saque integral da conta vinculada para fins de incidência do Tema 1387/STJ.

8.
Os extratos e microfichas apresentados pelo Banco do Brasil demonstram sucessivos lançamentos de valorização de cotas, distribuição complementar, rendimentos e conversões monetárias, incompatíveis com a alegação de ausência absoluta de atualização monetária.

9.
A parte autora não demonstrou tecnicamente os índices supostamente inobservados, os lançamentos específicos irregulares ou eventual divergência contábil concreta entre os valores devidos e os efetivamente creditados.

10
. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente em demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP.

11.
A ausência de prova pericial contábil e de documentos técnicos contemporâneos aptos a infirmar os registros bancários impede o reconhecimento de falha na administração da conta vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A referência equivocada a identificadores processuais não acarreta nulidade da sentença sem demonstração concreta de prejuízo processual.

2. O registro de “FUSÃO COTAS PIS/PASEP” não equivale, por si só, ao saque integral da conta vinculada para fins de contagem prescricional prevista no Tema 1387/STJ.

3. Planilhas unilaterais desacompanhadas de prova técnica idônea não afastam a presunção relativa de legitimidade dos registros históricos da instituição financeira gestora da conta PASEP.

4. Compete ao participante da conta vinculada comprovar tecnicamente eventual irregularidade nos lançamentos e atualização monetária da conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A ausência de prova pericial ou de demonstração individualizada de divergência contábil impede o reconhecimento de falha na administração da conta vinculada PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 11, 85, §11, 98, §3º, 282, 373, I, 487, I, e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, Tema Repetitivo 1150; STJ, Tema Repetitivo 1300; STJ, Tema Repetitivo 1387; TJES, Apelação Cível nº 0018758-58.2020.8.08.0024, Rel. Des. Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, j. 18.03.2026; TJES, Apelação Cível nº 5000318-44.2024.8.08.0005, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, j. 16.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013718-10.2024.8.08.0011

APELANTE: OTAVIO AUGUSTO PEREIRA SOBREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
OTAVIO AUGUSTO PEREIRA SOBREIRA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada por OTAVIO AUGUSTO PEREIRA SOBREIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual a parte autora pretende a recomposição dos valores vinculados à sua conta PASEP, sob alegação de ausência de correta atualização monetária e de rendimentos legais ao longo do período funcional.

Narra a parte autora que é servidor público estadual e titular de conta vinculada ao PASEP, tendo requerido junto à instituição financeira os extratos e microfilmagens da conta individualizada, oportunidade em que teria constatado irregularidades nos lançamentos e ausência de aplicação dos índices legais de atualização monetária. Sustenta que os documentos juntados aos autos, especialmente os extratos e planilhas de cálculo, demonstrariam diferenças em seu favor.

Regularmente citado, o Banco do Brasil apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição. No mérito, sustentou a regularidade da administração da conta vinculada ao PASEP, inexistência de desfalques e ausência de demonstração concreta de prejuízo material. Juntou extratos e microfichas relativas à conta vinculada da parte autora.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que a parte autora não logrou demonstrar irregularidade concreta na administração da conta PASEP, tampouco comprovar tecnicamente eventual incorreção nos índices aplicados.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por error in procedendo, ao argumento de que o magistrado teria utilizado IDs estranhos aos autos e deixado de apreciar documentos relevantes juntados pela parte autora, especialmente os IDs nº 53832748, 53832749 e 53832750.

No mérito, aduz que o prazo prescricional somente teve início em 21/10/2024, data em que obteve acesso aos extratos e microfilmagens da conta vinculada, nos termos da teoria da actio nata e da tese firmada no Tema 1150/STJ. Sustenta, ainda, que os cálculos apresentados observaram os mesmos índices indicados pela própria instituição financeira em contestação, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil S/A no Id nº 16888104, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar: (i) a alegada nulidade da sentença por error in procedendo; (ii) a controvérsia prescricional à luz dos Temas 1150 e 1387 do STJ; e (iii) a existência de prova suficiente acerca de alegada falha na administração da conta vinculada PASEP.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A parte apelante sustenta nulidade da sentença sob o argumento de que o magistrado singular teria feito referência a IDs estranhos aos autos, além de deixar de apreciar os documentos juntados pela parte autora.

Não obstante as alegações recursais, não vislumbro nulidade apta a ensejar a desconstituição da sentença.

É certo que a decisão recorrida contém referências equivocadas a alguns IDs processuais, circunstância que, em tese, revela imprecisão material na identificação de determinadas peças dos autos.

Todavia, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à nulidade do pronunciamento jurisdicional.

Isso porque, nos termos do art. 282 do Código de Processo Civil, não se declara nulidade sem demonstração concreta de prejuízo processual.

No caso concreto, embora se verifiquem equívocos formais na indicação de alguns identificadores eletrônicos, observa-se que a sentença enfrentou de maneira suficiente e fundamentada, ainda que não exauriente, a controvérsia central da demanda,
com apreciação dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia
, apreciando questões essenciais ao deslinde da causa, tais como a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual para o julgamento da lide, a alegação de prescrição, a distribuição do ônus probatório e, ainda, a insuficiência da prova produzida pela parte autora.

Além disso, a fundamentação adotada pelo magistrado singular permite compreender adequadamente as razões que conduziram ao julgamento de improcedência, inexistindo afronta aos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

O fato de a parte recorrente discordar da valoração conferida às provas produzidas não implica ausência de fundamentação ou nulidade do decisum.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

Ademais, os documentos mencionados pela parte autora, especialmente extratos e planilhas de cálculo, não foram ignorados pela sentença, mas considerados insuficientes para comprovar, de forma técnica e específica, eventual incorreção nos lançamentos realizados na conta vinculada.

Neste ponto, cumpre registrar que as planilhas acostadas sob os Ids nº 53832749 e 53832750, produzidas unilateralmente pela parte autora, consistem em meras projeções aritméticas que partem de premissas não comprovadas nos autos. Tais documentos não possuem o condão de desconstituir a presunção de legitimidade dos registros históricos oficiais emitidos pela instituição financeira gestora do fundo, razão pela qual a ausência de sua menção pormenorizada no
decisum
não configura negativa de prestação jurisdicional.

Não há, portanto,
error in procedendo
apto a ensejar a nulidade da sentença.

Rejeito a preliminar.

II – DA PRESCRIÇÃO

No tocante à controvérsia prescricional, verifica-se que a sentença recorrida rejeitou a prejudicial de prescrição integral suscitada pela instituição financeira, reconhecendo apenas a prescrição das parcelas eventualmente anteriores ao decênio que antecedeu o ajuizamento da demanda.

Todavia, a discussão relativa ao marco inicial da prescrição perde relevância prática no presente caso, uma vez que a improcedência da demanda decorre da ausência de comprovação do próprio fato constitutivo do direito alegado pela parte autora.

Ainda assim, observa-se que os documentos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência de saque integral da conta vinculada da parte autora, havendo apenas registro de “FUSÃO COTAS PIS/PASEP”, sem comprovação efetiva de levantamento integral dos valores.

Nesse contexto, embora o recente Tema 1387 do STJ
associe o início da prescrição ao saque integral das cotas, observa-se que no presente feito o registro de 'FUSAO COTAS' ocorrido em 2000 não se confunde com o levantamento integral do principal para fins de fruição do prazo, mantendo-se a higidez da análise da pretensão autoral sob a ótica da teoria da actio nata (Tema 1150/STJ
), que, no entanto, esbarra na ausência de comprovação de qualquer irregularidade na administração da conta.

III – DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central consiste em verificar se houve falha na administração da conta vinculada PASEP da parte autora, especialmente quanto à aplicação dos índices de atualização monetária e rendimentos legais.

Entretanto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

A parte autora sustenta, genericamente, que os valores depositados em sua conta vinculada não teriam sido corretamente atualizados ao longo dos anos, apresentando planilhas unilaterais para demonstrar suposta diferença patrimonial.

Todavia, os elementos probatórios constantes dos autos não demonstram, de forma concreta e tecnicamente individualizada, qualquer irregularidade específica na administração da conta PASEP.

Ao contrário do alegado pela parte autora, os extratos e microfichas juntados pela instituição financeira evidenciam a existência de sucessivos lançamentos relacionados à valorização de cotas, distribuição complementar, distribuição de reservas, créditos de rendimentos e conversões monetárias, conforme se verifica da transcrição das microfichas e do extrato consolidado acostados aos autos (Ids nºs 16885929, 16885930 e 16885932).

Verifica-se, inclusive, histórico de lançamentos de “Valorização de Cotas” em diversos exercícios financeiros, circunstância incompatível com a alegação de ausência absoluta de atualização monetária.

Embora a parte apelante sustente a incorreta aplicação dos índices de atualização monetária, não houve demonstração técnica
idônea
e minimamente individualizada acerca dos índices legais supostamente inobservados, dos lançamentos específicos que conteriam irregularidades, da metodologia contábil apta a evidenciar eventual diferença patrimonial ou do efetivo desacerto matemático existente nos registros históricos apresentados pela instituição financeira.

Os cálculos unilaterais juntados pela parte autora, desacompanhados de prova técnica idônea, não possuem força suficiente para infirmar os registros históricos constantes das microfichas bancárias, os quais gozam de
presunção relativa de legitimidade
.

Nesse contexto, incide a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1300
, firmou orientação no sentido de que, nas demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP, compete ao participante demonstrar a inexistência do recebimento nas hipóteses de lançamentos realizados via crédito em conta ou folha de pagamento.

Em situação semelhante, esta Corte Estadual assentou:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão do ônus da prova.”
(TJES, Apelação Cível nº 0018758-58.2020.8.08.0024, Rel. Des. Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, julgado em 18/03/2026).

No caso concreto, contudo, a parte autora não apresentou contracheques, extratos bancários contemporâneos ou qualquer outro elemento técnico apto a infirmar especificamente os lançamentos constantes das microfichas juntadas pela instituição financeira.

Também em hipótese análoga, esta Corte já decidiu que:

“A comprovação, por meio de extratos e microfilmagens, de que os débitos na conta PASEP correspondem a repasses de rendimentos e abonos ao titular afasta a alegação de desfalque ou má gestão bancária.”
(TJES, Apelação Cível nº 5000318-44.2024.8.08.0005, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, julgado em 16/03/2026).

Ademais, embora a parte apelante sustente que as planilhas apresentadas teriam observado os mesmos índices mencionados pelo próprio banco, tal circunstância, isoladamente, não demonstra erro concreto nos lançamentos históricos constantes da conta vinculada.

Isso porque a discussão não se limita à indicação abstrata dos índices aplicáveis, mas exige demonstração técnica individualizada da efetiva divergência contábil existente entre os valores devidos e aqueles efetivamente creditados na conta PASEP.

Ressalte-se, ainda, que não foi produzida prova pericial contábil apta a demonstrar eventual inconsistência técnica nos lançamentos bancários, embora tenha sido oportunizada às partes manifestação acerca das provas a serem produzidas na fase de saneamento processual. Ademais, a parte apelante não deduziu, em suas razões recursais, insurgência específica contra eventual indeferimento da produção da referida prova técnica, tampouco articulou tese autônoma de cerceamento de defesa sob esse enfoque, limitando-se a sustentar a suficiência da documentação já juntada aos autos.

Dessa forma, ausente prova robusta apta a demonstrar falha concreta na administração da conta vinculada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por
OTAVIO AUGUSTO PEREIRA SOBREIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em mais 2% (dois por cento), observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1.
Tema 1387 STJ -

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

2. Tema 1150 STJ
-
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

3.
Tema 1300 STJ
-
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEPFOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a edistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de
saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar